Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-19.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Regime prisional.
1 – O crime será de lesão corporal grave e não leve se o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a vítima sofreu lesões por ação de instrumento corto-contundente, sem perigo de vida, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
2 - Reincidente o réu, justifica-se seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.